Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTANTES DE ALVARÁ JUDICIAL POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REPASSE. INVENTÁRIO. HERDEIROS COM INTERESSES ANTAGÔNICOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO ILEGAL DE VALORES. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DE MARIA DE LOURDES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE ANTONIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o recorrente sustente que o Juízo a quo desprezou o contrato celebrado pela inventariante para defender o interesse do espólio e, consequentemente, de todos os herdeiros sem exceção, fato é que, a autora optou, na hipótese, em ser patrocinada por procuradores diferentes dos contratados pelos seus irmãos, coerdeiros no caso, pela existência de litígios entre as partes.
2. Honorários de advogado que atua no interesse exclusivo de espólio devem ser por este suportados, nos termos do que preceituam os artigos 618 e 619 do CPC. Todavia, nas hipóteses em que há conflito de interesses entre herdeiros, estes deverão ser pagos por aquele que contratou o causídico. (Acórdão 1377182, 07183543120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O advogado que, descumprindo as determinações legais de prestação de contas e repasse dos valores devidos, retardando injustificadamente, deve responder pelos danos morais ocasionados pela sua conduta que configura transgressão aos postulados da boa-fé e da ética profissional. A situação vivenciada pela autora em decorrência do ato ilícito do recorrido ultrapassa o mero dissabor e, portanto, deve ensejar danos morais.
4. RECURSO DE MARIA DE LOURDES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE ANTONIO CONHECIDO E DESPROVIDO.